Tribunal: TJMT
Processo: 0024443-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024443-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 907.281.901-25 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por WANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, contra sentença, de Id. 76820569 (pag. 25 a 29), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0024443-50.2016, movida em face de BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão de exigibilidade.

Irresignada, em suas razões de id. 76820569 (pag. 22 a 48) e id. 76820570 (pag. 1 a 6) a apelante aduz que a baixa do gravame e a dívida só foi baixada, após o ajuizamento da presente ação, sustenta que ficou com o veículo alienado, impossibilitado de realizar qualquer tipo de crédito e financiamento.

Sendo assim, diante do prejuízo causado, requer que o recurso seja provido, julgando a ação totalmente procedente.

O apelado apresentou as contrarrazões de Id. 76820588. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, é importante fazer um breve relato dos fatos.

Extrai-se dos autos, que a parte apelante contraiu com a empresa apelada um contrato de financiamento no 4233159009, para a compra de um veículo, devendo este ser pago em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$547,77 (quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Posteriormente, fora realizado um acordo extrajudicial entre as partes, homologado em Juízo.

A insurgência recursal restringe-se à responsabilidade da parte requerida, ora recorrida, em informação o órgão DETRAN da baixa do gravame após a quitação do acordo extrajudicial, bem como à reparação dos danos morais que a parte autora, ora recorrente, alega ter suportado em razão da manutenção do gravame após a quitação do acordo.

Pois bem.

A parte autora alega que a instituição financeira deverá informar ao órgão de trânsito a baixa no gravame do veículo, no entanto, diante da demora do banco, esta sofreu prejuízos.

Sendo assim, requer a indenização por dano moral, ante a demora do banco em informar ao Detran acerca da baixa no gravame e inscrição do nome nos órgão de proteção ao crédito, dano material por ter que contratar advogado, bem como a restituição em dobro do financiamento realizado.

Inicialmente,cumpre destacar que compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.

Ao analisar o documento juntado no id. 76820569, é possível verificar que a instituição financeira informou em 04.10.2016 acerca da baixa da alienação fiduciária.

Ademais, no contrato firmado extrajudicialmente constava na cláusula 05,
in verbis:

“a solicitação de emissão de novo documento do veículo junto ao DETRAN A SER EMITIDO SEM INDICAÇÃO DO GRAVAME QUE PESA SOBRE O BEM,
É DE RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA
, MEDIANTE O PAGAMENTO DE COMPETENTE TAXA JUNTO AO ÓRGÃO ALHURES MENCIONADO, tendo o prazo de 30 (trinta) dias para tanto, conforme fixado nos termos do artigo 123,§1o do CTB, sendo que o gravame somente será baixado após o recebimento do valor constante no item 3o.

Por fim, a parte autora não juntou nos autos nenhum documento que comprove a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como não comprovou a má-fé da parte credora para o recebimento dos valores do financiamento de forma dobrada.

Sendo assim, não é necessário realizar qualquer abordagem a respeito da licitude da conduta da instituição financeira, a verdade é que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por dano moral, material e repetição do indébito em dobro.

No que concerne ao dano moral, o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, a autora.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Isso porque, embora a apelante sustente o abalo moral e que a manutenção da restrição teria obstado negociação do seu veículo, não há nada nos autos além de suas próprias alegações.

Logo, do cotejo das alegações e provas produzidas, a indevida manutenção do gravame, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a manutenção indevida de gravame, por si só, não tem o condão de ensejar a ocorrência de dano moral,
in re ipsa
, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2.
A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DO GRAVAME. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. A ausência de provas do pedido de baixa no gravame de alienação fiduciária, bem como de qualquer dissabor experimentado pela manutenção deste no veículo, não caracteriza o dever de indenizar.
Destaco que não há falar em dano moral puro, desprovido de qualquer respaldo probatório.
DERAM PROVIMENTO AO APELO DO BANCO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA.(Apelação Cível, No 70080380181, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 25-04-2019).

Ademais, no que se concerne ao pleito de restituição em dobro e dano material, verifico que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme bem analisado pelo juízo
a quo
,
in verbis:

“Quanto ao pedido de restituição em dobro por falta de pagamento das parcelas de financiamento e a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, melhor sorte não resta à parte autora.

(...)

Assim, compulsando os autos verifica-se que a parte autora não se incumbiu em provar o alegado referente à possível inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito à época, não comprovando, dessa forma, os fatos constitutivos de seu direito.

Quanto ao pedido de restituição em dobro formulado pela requerente, o mesmo não merece prosperar, pois,para restituir o valor, deveria ser comprovado o dolo da parte credora e, além disso, o efetivo desembolso de valores pela parte devedora, ora autor neste caso.

Incabível, portanto, a pretensão do pleito de reparação por danos morais e materiais diante da inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela ré.”

Portanto, não merece amparo a pretensão da recorrente, devendo ser mantida a sentença sob seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC., ficando suspensa a exigibilidade, devido a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021